Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO SOB REGIME DE PLANTÕES. AUXÍLIO TRANSPORTE DEVIDO E ADEQUADAMENTE ADIMPLIDO. AGRUPAMENTO DE PLANTÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por SARA SILVA NERI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que o valor recebido a título de auxílio-transporte é inferior ao devido, porquanto condiciona o pagamento do auxílio ao número de plantões agrupados. Pugna pela reforma da sentença a fim de que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento do auxílio-transporte com base na escala da servidora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32111622). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária em face da comprovação do estado de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 32111627).
3. Narra a autora que é servidora da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupando o cargo de Fisioterapeuta. Alega que reside em Goiânia/GO e que percorre a distância de Goiânia para Brasília e vice-versa 08 vezes por mês para chegar ao trabalho. Informa que gasta R$ 125,60 (cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) com os trajetos de ida e volta ao trabalho, e que por isso o valor pago mensalmente pelo Distrito Federal não custeia todas as despesas despendidas no deslocamento de sua residência ao trabalho, porquanto deveria totalizar R$807,11 (oitocentos e sete reais e onze centavos).
4. O artigo 107 da Lei Complementar n.o 840 de 23.12.2011 estabelece que é devido ao servidor auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, o artigo 110 da mencionada lei distrital prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107.
6. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que o pagamento do auxílio-transporte é inferior ao devido, pois cabe ressaltar que há nos autos fichas financeiras da recorrente demonstrando o pagamento de auxílio transporte no período pretérito, bem como folhas de ponto com indicação de dia e horas trabalhadas sob regime de plantão, consubstanciando a alegação do Distrito Federal, reconhecida na sentença do juízo a quo, a qual esclarece que os dias de comparecimento da parte requerente ao trabalho são variados, tendo em vista a escala de plantão por revezamento (ID 32111614 – página 06). Nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor/recorrente as provas dos fatos impeditivos do direito da recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não impugnou as provas colacionadas pelo recorrido.
7. Os atos administrativos emitidos pela Secretaria do Estado de Saúde gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, presumindo-se verdadeiros, isto é, somente podem ser elididos por prova em contrário. Diante da ausência de prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo questionado, patente reconhecer a improcedência dos pedidos.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 45 e 55 e CPC, art. 98, §5o).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.